Tribunal: TJES
Processo: 5000987-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000987-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLIANA MATTOS FLORENCIO e outros (2)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000987-20.2021.8.08.0000
AGRAVANTES:
POLIANA MATTOS FLORENCIO E OUTROS
AGRAVADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

POLIANA MATTOS FLORENCIO E OUTROS
agravam por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz (fls. 05/07, ID 1023865), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do distribuição.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que as cópias das carteiras de trabalho apresentadas são suficientes para comprovar a situação de desemprego e vulnerabilidade econômica alegada por cada um.
Por meio da decisão ID nº 1074034 deferi o pedido liminar para suspender a decisão recorrida.
Informações de 1° grau sem juízo de retratação ID n° 1096075.
Contrarrazões ID n° 1343127 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2021.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000987-20.2021.8.08.0000
AGRAVANTES:
POLIANA MATTOS FLORENCIO E OUTROS
AGRAVADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.
Na origem,
POLIANA MATTOS FLORENCIO E OUTROS
ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0007023-53.2018.8.08.0006) em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz.
Inconformados, os agravantes sustentam, em razões recursais, que eram pescadores e, no momento, estão desempregados, portanto, sem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas subsistências.
Pois bem. Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar aos agravantes do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo a quo.
Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

O § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.
O juízo a quo, por seu turno, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 05/07, ID 1023865), sob o fundamento de que as cópias das carteiras de trabalho apresentadas pelos agravantes, atestando que não possuem vínculo empregatício, não seria suficiente para evidenciar a vulnerabilidade financeira por eles alegada.
Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode ele indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.
Contudo, entendo que, no caso específico destes autos, não há nos autos indícios de que os agravantes gozam de situação incompatível com a declarada.
Explico.
As cópias das carteira de trabalho juntadas às fls. 10/14, ID n° 1023864 e fls. 01/04, ID n° 1023865 atestam que os agravantes encontram-se desempregados, circunstância que exige prova em sentido contrário para ser afastada.
Tal fato somado à narrativa autoral acerca da atividade pesqueira sobrestada por conta do desastre ambiental de Mariana/ES (Barragem de Fundão), evidenciam a condição de hipossuficiência dos agravantes.
Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, o que indica a probabilidade de sucesso desta irresignação.
Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado pelos agravantes.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000987-20.2021.8.08.0000
AGRAVANTES: POLIANA MATTOS FLORENCIO E OUTROS
AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.
2. Até prova em contrário, que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso, o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.